Tribunal: TJMT
Processo: 1066829-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066829-57.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSÉ MARIO PEREIRA ARRUDA
RECORRIDO: ALPHA COMÉRCIO DE PEÇAS SOROCABA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASASA. COMPRA DE PARA - CHOQUE SOB CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO CONJUNTA DE RODAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual o reclamante narra que adquiriu um para-choque da Requerida pelo valor de R$ 278,99 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), cujo pagamento foi realizado via PIX. Dias após a aquisição, afirma que a empresa Ré lhe ofereceu um jogo de rodas, o qual demonstrou interesse, porém sustenta não ter assentido com a compra. Ainda assim, recebeu a informação de que o para-choque somente seria entregue mediante pagamento do jogo de rodas. Requereu a devolução do valor pago pelo produto e danos morais.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte autora, sob a alegação de que provou os fatos constitutivos do seu direito.
3. No caso, a pretensão não merece acolhida, na medida em que a parte autora, embora afirme os danos ocorridos, não fez prova desta alegação. No comprovante que em tese comprovaria o pagamento do para-choque não consta como beneficiário a recorrida. ID. 201787198. Ainda, não há indícios de venda casada.
4. Neste viés, cito o trecho da sentença, cuja fundamentação adoto como razão de decidir “Pois bem. Analisando os autos, constatei que a parte Autora, em que pese afirmar que adquiriu um produto junto à Ré e realizou o pagamento via PIX, não encartou nenhuma prova comprovando suas alegações, tendo em vista que não há qualquer comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que demonstre a aquisição, de fato, do bem.
Ademais, os arquivos em áudio juntados aos autos não comprovam, indubitavelmente, a ocorrência dos fatos narrados na exordial, isto porque não há comprovação quanto a sua origem ou efetivamente quem foram os responsáveis pelas respectivas gravações, tornando as provas extremamente frágeis.
Por oportuno, embora o Réu não tenha comparecido à conciliação ou apresentado defesa, tal omissão não imputa automaticamente veracidade sobre as informações encartadas pelo Autor, sendo necessário provas que corroborem suas assertivas, as quais estão ausentes nos autos.
Ante a isso, entendo que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, considerando a ausência de provas capazes de comprovar suas alegações, ainda que minimamente”.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066829-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIO PEREIRA ARRUDA - CPF: 861.575.581-72 (RECORRENTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), ALPHA COMERCIO DE PECAS SOROCABA LTDA - CNPJ: 12.875.319/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024